Tribunal: TJPA
Processo: 0008414-93.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008414-93.2016.8.14.0055

APELANTE: JOAO RANGEL SOUZA TAVARES, MARIA JOSE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §1º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO ANTE À SUA REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 13.654/2018. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVADO NOS AUTOS O USO DE ARMA DE FOGO E NÃO DE ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMAS, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIAS DOS RECORRENTES, SEM, NO ENTANTO, ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e negar provimento aos recursos de apelação; corrigindo, de ofício, a dosimetria dos recorrentes, sem alteração das penas finais
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas por Maria José de Souza e João Rangel Souza Tavares
, irresignados com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guama/Pa,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa àqueles e ao corréu, Gleiciano José dos Santos, a prática do crime disposto no artigo
157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

13025017 - Págs. 2/7
), consta,
ipsis litteris
:

(...) que no dia 12/08/2016, por volta das 19:00 horas, na Vila São Pedro do Crauate9, Zona Rural deste município, os denunciados Maria José de Souza, vulgo "Maria do Boi", João Rangel de Souza Tavares, vulgo "Bobô" e Gleiciano José dos Santos, vulgo "Gleiciano, agindo de forma consciente e voluntária e em unidades de propósitos, após proferirem grave ameaça mediante a utilização de uma arma de fogo, tipo revólver, subtraíram a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 relógio (avaliado em R$600,00), 01 ventilador, joias em ouro, várias vasilhas, colheres e 02 panelas de pressão das vítimas José Ferreira da Silva e José Antônio Azevedo da Silva.

Conforme apurado, no dia e hora referidos, a vítima José Ferreira da Silva estava em sua residência, na companhia de sua esposa Izabel Santana de Azevedo e sua vizinha, uma criança de nome Renata, quando foram surpreendidos com a porta caindo e três pessoas adentrando à casa, sendo

dois homens e uma mulher, depois identificados como sendo os acusados MARIA JOSÉ DE SOUZA, vulgo "Maria do Bol*, JOÃO RANGEL DE SOUZA TAVARES, Vulgo "Bobo" e GLEICIANO JOSÉ DOS SANTOS, vulgo "Gleiciano".

De acordo com o relato do ofendido, os acusados JOÃO RANGEL DE SOUZA TAVARES e GLEICIANO JOSÉ DOS SANTOS estavam armados com uma arma de fogo com cano longo, e, mediante grave ameaça, obrigaram a vítima a entregar o dinheiro, dizendo as textuais "ONDE TÁ OS R$ 4.000,00 DA FARINHA? CADÊ OS TEUS R$ 1.000,00? SE TU NÃO ENTREGAR O DINHEIRO, VAMOS CORTAR A TUA MÃO E A DA CRIANÇA! VOU BOTAR FOGO NA CASA!".

Diante das ameaças, a vítima José Ferreira, levou os acusados até o quarto de seu filho José Antônio Azevedo da Silva, onde estava guardado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a venda de uma farinha, tendo ainda entregue aos denunciados o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) que tinha em seu poder, somando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Ainda no interior da residência, os acusados, GLEICIANO JOSÉ DOS SANTOS e JOÃO RANGEL DE SOUZA TAVARES.

subtraíram um relógio no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), um ventilador, joias em ouro, várias vasilhas, um liquidificador, colheres e duas panelas de pressão. Após terem subtraído o que desejavam, os três acusados, MARIA JOSÉ DE SOUZA, vulgo "Maria do Boi", JOÃO RANGEL DE SOUZA TAVARES, vulgo "Bobô" e GLEICIANO JOSÉ DOS SANTOS, vulgo "Gleiciano", fugiram em uma motocicleta Yamaha, de cor escura.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 13025020 - Pág. 1), e devidamente citados os denunciados (Id. 13025021 - Págs. 7/8, 10/11, 13 e 15), apresentaram suas respostas à acusação por intermédio da Defensoria Pública (Id.

13025022 - Págs. 1/2
).

Sobreveio a audiência (Ids.

13025025 - Págs. 1/3), na qual foram ouvidas 02 (duas) vítimas e 03 (três) testemunhas de acusação.

Em continuação (Id. 13025025 - Págs. 17/21), foi decretada a revelia da ora recorrente Maria José de Souza, dispensado o interrogatório de João Rangel Souza Tavares (com anuência de seu defensor) e procedido o de Gleiciano José dos Santos.

As partes apresentaram memoriais finais (Ids.

13025027 - Págs. 1/4 e 6/12
).

Ao sentenciar (Id. 13025028 - Págs. 1/14),
o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando os então apelantes como incursos no delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, à sanção, respectivamente, de: 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa (Maria José de Souza); 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 75 (setenta e cinco) dias-multa (João Rangel Souza Tavares); 08 (oito) anos, 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa (Gleiciano José dos Santos); todos no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

Devidamente intimados (Id. 13025028 - Págs. 16/17, 13025029 - Págs. 11), somente os condenados, Maria José e João Rangel, apresentaram recurso de apelação (Id. 13025029 - Págs. 12/13).

Nas razões recursais (Id. 6640062 - Págs. 4/9), a defesa pugnou pela reforma da sentença para decote da majorante do inciso I, do §2º do art. 157 do CP, haja vista que sua previsão foi revogada pela Lei nº 13.654/2018.

As contrarrazões (Id. 6609617 - Págs. 1/4 e 6/9) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id.

6609617 - Pág. 13).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id. 6609617 - Págs. 19/21).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

13025028 - Págs. 10/23
):

DOSIMETRIA PARA MARIA JOSÉ DE SOUZA

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB,
observo que a ré agiu com premeditação, inclusive se aproveitando de conhecimentos prévios sobre os hábitos das vítimas;
a ré é possuidora de bons antecedentes; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar:
o objeto subtraído não foi totalmente recuperado; a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuíram à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo

a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias - multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na hipótese dos autos não há a presença de atenuantes e nem de agravantes.

Há, no caso em concreto, a causa de diminuição do artigo 29, §1°, do CPB, considerando que a participação da condenada foi de menor importância, razão pela qual diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

De outro lado, considerando a presença, na hipótese dos autos, das causas

de aumento previstas nos incisos I, II, do §2° do artigo 157 do CPB
maioro a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), encontrando, assim, o quantum de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, e por não haver outra circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final.

Incabível a substituição da pena, nos termos do artigo 44, inciso l, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, a teor do artigo 77, caput, do mesmo Diploma Legal.

DETRAÇÃO DA PENA. A sentenciada permaneceu presa provisoriamente entre 13/08/2016 a 31/01/2017, o que perfaz 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de custódia cautelar. Assim, no caso em análise, aplicando o artigo 387, §2°, do CPP. a pena privativa de liberdade restante da condenada ainda a ser cumprida importa em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a qual, deve ser cumprida em regime aberto (artigo 33, 8 2", alínea "e", do CPB), no Ambito domiciliar, ante a inexistência de Casa de Albergado no Estado, em tudo levando em consideração as normas do nosso ordenamento jurídico que disciplinam a execução penal, bem como as diretrizes e condições a serem impostas pelo juízo da execução penal em momento oportuno.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade.

Em virtude da situação econômica da ré, deixo de condená-la as custas

Processuais.

DOSIMENTRIA PARA JOÃO RANGEL SOUZA TAVARES

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional de não culpa, onde inquéritos policias e ações penais em andamento não podem pesar negativamente; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; o objeto subtraído não foi totalmente recuperado; a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuíram a prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo

a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na hipótese dos autos há a presença da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP, razão pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa, passando a valorá-la em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Não há agravantes.

Não há causa de diminuição. Todavia, há a presença, na hipótese dos autos, das causas de aumento previstas nos incisos I. II do $2° do artigo 157 do CPB e, por isso, maioro a pena anteriormente fixada em 1/2 (metade), encontrando, assim, o quantum de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e, por não haver outra circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final.

Incabível a substituição da pena. nos termos do artigo 44, inciso 1, do

Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. a teor do artigo 77, caput, do mesmo Diploma Legal.

DETRAÇÃO DA PENA. O sentenciado permaneceu preso

provisoriamente entre 26/08/2016 a 10/04/2017, o que perfaz 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de custódia cautelar. Assim, no caso em análise, aplicando o artigo 387,

82", do CPP, a pena privativa de liberdade restante da condenada ainda a ser cumprida importa em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual, deve ser cumprida em regime semiaberto (artigo 33, $ 2°, alínea "b", do CPB), em local adequado e a ser definido pela SUSIPE, nos termos das orientações da LEP.

(...)

<sic>

- RECORRENTE MARIA JOSÉ DE SOUZA

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade, consequências do delito e comportamento da vítima, fixando a dosimetria basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias – multa. No entanto, observo que carece de correção o último vetor e a pena de mula. Senão, vejamos:

Nos termos da Súmula 17, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, de fato é
elevada
, pois como bem fundamentou o juízo
a quo
restou demonstrado nos autos que houve premeditação do delito, tendo a recorrente se aproveitado de conhecimento prévio da rotina e hábitos da vítima, tais elementos são idôneos para negativar o presente vetor. Assim, mantenho.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

(...)

2. Evidenciada a participação relevante dos réus, fica afastada a possibilidade de aplicação do art. 29, § 1º, do CP.

3.
O aumento da pena-base pela culpabilidade, tendo em vista a premeditação na prática do delito,
bem como pelas circunstâncias do delito, ante o grande prejuízo sofrido pela vítima,
na medida em que devidamente fundamentado com base em fatores que desbordam os inerentes ou comuns à espécie, não configura constrangimento ilegal.

(...)

6. Agravo improvido.

(AgRg no HC n. 766.713/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifei)

.

(...)

4.
Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base.
É adequada a avaliação negativa da vetoriais consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência, o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpocentes.

(...)

(HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifei)

Acerca das
consequências do crime
– alusivas à extensão do dano decorrente

da conduta do agente - verifico que houve a devolução parcial dos bens (panelas de pressão, ventilador, liquidificador, vasilhas), sofrendo as vítimas, no entanto, prejuízo considerável, vez que não foi recuperado o valor aproximado de R$ 5000,00 (cinco mil reais), proveniente, boa parte, da venda de farinha, conforme auto de apresentação de objeto (Id.

13025018 - Pág. 8) e relato judicial daquelas (Ids.6609618 a 6609622), no que
preservo o vetor negativado
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM QUANTUM LIGEIRAMENTE SUPERIOR A 1/2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO DO DELITO, PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL E VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4
. In casu, são desfavoráveis os vetores
da culpabilidade
, consequências
e circunstâncias
do delito
, tendo sido apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar um pouco superior a 1/2, já que, além da premeditação do
crime e do prejuízo financeiro considerável causado (R$ 4.000,00),
também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu violência real contra a Vítima - agredida com socos e chutes durante a ação criminosa - e, além disso, os acusados abriram a porta traseira da camionete e tentaram obrigá-la a entrar no veículo.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 730.590/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (grifei)

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Ainda, verifico que
há uma desproporcionalidade na pena de multa aplicada em relação à pena privativa de liberdade, vez que se encontra inferior, no que passo a corrigi-la.

Para corroborar:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Para estabelecer a quantidade basilar de dias-multa é preciso observar o intervalo de variação entre a mínima e a máxima - 10 e 360 dias - de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea.
V. V. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10223160109581003 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 18/07/2018
)
(grifei)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 anos a 10 anos de reclusão, mais 10 a 360 dias-multa), 02 (duas) circunstância judicial desfavoráveis à apelante,
reformo a pena basilar para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase não foi identificada nenhuma agravante ou atenuante, no que preservo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição exposta no art. 29, §1º do CP e aplicada no patamar máximo de 1/3. Embora discorde de tal minorante, haja vista a participação relevante da ré no delito (deu guarda, garantindo o sucesso da empreitada criminosa), mantenho-a, para não incorrer em
reformatio in pejus
. Assim, com a reforma resta a pena em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Por fim, o magistrado
a quo
reconheceu as majorante relativas ao uso de arma de fogo e concurso de pessoas, aplicando-as no mínimo de 1/3.

Não obstante as alegações da defesa, restou comprovado nos autos a utilização de duas armas de fogo no delito (conforme depoimento da vítima José Ferreira), sendo válido mencionar o teor da súmula nº 14 deste e. Tribunal de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Destaco que com o advento da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora
(HC 556.629/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020).
No entanto, o uso de arma de fogo, como
in casu
, passou a ter um agravamento maior (em 2/3) que a anterior (de 1/3 até 1/2), com previsão agora no §2º-A do CP.

Logo, não prospera os argumentos da defesa para o decote de tal.

Embora, também discorde a fração mínima aplicada, haja vista as circunstâncias concretas do delito – concurso de três agentes e mediante o emprego de duas armas de fogo - (AgRg no REsp n. 1.838.326/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.),
a sustento
para não incorrer em
reformatio in pejus
, bem como
a pena definitiva fixada pelo juízo a quo em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

-
RECORRENTE

JOÃO RANGEL SOUZA TAVARES

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores das consequências do delito e participação da vítima, fixando a dosimetria basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias – multa. No entanto, observo que carecem de reparos, senão vejamos:

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca das
consequências do crime
– alusivas à extensão do dano decorrente

da conduta do agente - verifico que houve a devolução parcial dos bens (panelas de pressão, ventilador, liquidificador, vasilhas), sofrendo as vítimas, no entanto, prejuízo considerável, vez que não foi recuperado o valor aproximado de R$ 5000,00 (cinco mil reais), proveniente, boa parte, da venda de farinha, conforme auto de apresentação de objeto (Id.

13025018 - Pág. 8) e relato judicial daquelas (Ids.6609618 a 6609622), no que
preservo o vetor negativado
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM QUANTUM LIGEIRAMENTE SUPERIOR A 1/2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO DO DELITO, PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL E VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4
. In casu, são desfavoráveis os vetores
da culpabilidade
, consequências
e circunstâncias
do delito
, tendo sido apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar um pouco superior a 1/2, já que, além da premeditação do
crime e do prejuízo financeiro considerável causado (R$ 4.000,00),
também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu violência real contra a Vítima - agredida com socos e chutes durante a ação criminosa - e, além disso, os acusados abriram a porta traseira da camionete e tentaram obrigá-la a entrar no veículo.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 730.590/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (grifei)

Não obstante não tenha sido negativa as
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes – observo que o
modus operandi do delito
revela maior gravidade e transbordo ao tipo penal - invadiram a residência das vítimas, alegando que já era “parada dada”; colocaram o braço da vítima José Ferreira em cima da mesa ameaçando-o de cortar, bem como o dedo da enteada daquele (qual possuía à época oito anos de idade), caso não mostrassem o dinheiro; apontaram o armamento para a vítima, ameaçando-a de morte – conforme depreende-se do conjunto probatório, merecendo maior resposta penal, no que passo a
negativar
o presente vetor.

Para mais fundamentar:

(...)

4.
Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base.
É adequada a avaliação negativa das vetoriais consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência, o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpocentes.

(...)

(HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE (DESGRAÇA PESSOAL DO OFENDIDO). CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6.
Caso em que apontada a gravidade concreta das condutas dos réus, mediante invasão de domicílio
, com o emprego de ao menos duas armas de fogo na prática criminosa e a restrição da liberdade das vítimas, mencionado ainda violência exacerbada contra as vítimas.

(AgRg no REsp n. 2.026.295/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do uso de arma e da restrição à liberdade das vítimas, aplicaram a fração de 1/2 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ.
As circunstâncias concretas do delito
, praticado mediante o concurso de quatro agentes, com uso de arma de fogo e de uma faca,
contra duas vítimas que eram constantemente ameaçadas de morte com as armas utilizadas na empreitada criminosa,
sendo deixadas amarradas e trancadas em um cômodo da residência, para que não avisassem a polícia do acontecimento,
denota a necessidade de maior resposta penal
, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo.

5. Writ não conhecido.

(HC n. 541.862/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.)

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Ainda, verifico que
há uma desproporcionalidade na pena de multa aplicada em relação à pena privativa de liberdade, vez que se encontra inferior, no que passo a corrigi-la.

Para corroborar:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Para estabelecer a quantidade basilar de dias-multa é preciso observar o intervalo de variação entre a mínima e a máxima - 10 e 360 dias - de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea.
V. V. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10223160109581003 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 18/07/2018
)
(grifei)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 anos a 10 anos de reclusão, mais 10 a 360 dias-multa), 02 (três) circunstância judicial desfavoráveis à apelante,
reformo a pena basilar para 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase foi identificada a atenuante da menoridade, no que a preservo, aplicando, no entanto, a fração jurisprudencial de 1/6
(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023), arbitrando a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida duas causas de aumento, relativas ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, aplicando-as na fração de 1/2.

Não obstante as alegações da defesa, restou comprovado nos autos a utilização de duas armas de fogo no delito (conforme depoimento da vítima José Ferreira), sendo válido mencionar o teor da súmula nº 14 deste e. Tribunal de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Destaco que com o advento da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora
(HC 556.629/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020).
No entanto, o uso de arma de fogo, como
in casu
, passou a ter um agravamento maior (em 2/3) que a anterior (de 1/3 até 1/2), com previsão agora no §2º-A do CP.

Logo, não prospera os argumentos da defesa para o decote de tal.

De ofício, observo que não foram exarados fundamentos correlatos à fração aplicada, vez que ultrapassa ao mínimo legal (1/3), em desacordo com a Súmula nº 443 do STJ. No entanto, as circunstâncias concretas do delito, praticados em concurso de três agentes, mediante o uso de duas armas de fogo, de fato requerem maior resposta penal, no que reformo a fração aplicada para 2/5, conforme parâmetro jurisprudencial abaixo:

(...)

8.
As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e do uso de arma, aplicaram a fração de 2/5 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque as circunstâncias concretas do delito, praticado pelo concurso de três agentes, mediante o emprego de duas armas de fogo, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo (HC n. 429.086/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/5/2018).

9. O Tribunal a quo fez menção ao concurso de três agentes na prática do roubo e ao emprego de armas por eles, fundamentando, assim, a aplicação de fração superior à mínima legal, na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual não se verifica afronta ao teor do referido verbete sumular n. 443/STJ (AgRg no AgRg no AREsp n. 782.539/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/9/2017).

(...)

12. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.838.326/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Nesse contexto, redimensiono a pena do recorrente para 07 (sete) anos de reclusão, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a reprimenda fixada pelo juízo
a quo
em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento aos recursos, corrigindo, de ofício, a dosimetria dos apelantes, sem, no entanto, alterar a pena final
.

É o voto.

Belém, 25/04/2023